Tribunal: TJSP
Processo: 2018682-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Habilitação de Crédito – Decisão que indeferiu a aplicação de correção monetária sobre valor depositado nos autos desde o ano de 2009, em favor do credor da massa falida, que requereu o levantamento apenas no ano de 2018 - D. Juízo que entendeu ter havido preclusão da matéria, vez que a guia inicialmente expedida, no ano de 2009, conteria a observação de não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Habilitação de Crédito – Decisão que indeferiu a aplicação de correção monetária sobre valor depositado nos autos desde o ano de 2009, em favor do credor da massa falida, que requereu o levantamento apenas no ano de 2018 - D. Juízo que entendeu ter havido preclusão da matéria, vez que a guia inicialmente expedida, no ano de 2009, conteria a observação de não incidência de atualização monetária – Insurgência do agravante, credor nos autos de origem – Decisão do c. Grupo Especial desta Corte, definindo caber a esta Câmara julgar o recurso, a despeito de versar sobre falência – Correção monetária que consiste na mera reposição da moeda, a qual se desvaloriza pela inflação com o decurso do tempo, razão pela qual, inclusive, independe de pedido expresso da parte (art. 322, § 1o do Código de Processo Civil) – Súmula no 171 do c. Superior Tribunal de Justiça que não deixa dúvida quanto à incidência de correção monetária sobre os depósitos judiciais – Art. 1.116, I e II das Normas de Serviço deste Tribunal, que contém previsão no mesmo sentido – Caso concreto em que não foi afastada a incidência de atualização sobre o débito, pela decisão que constituiu o crédito em favor do agravante – Expressão contida no mandado de levantamento ("sem qualquer acréscimo"), que claramente não diz respeito à correção monetária, o que seria um absoluto contrassenso – Necessária expedição de prévio ofício ao Banco do Brasil, solicitando extrato detalhado da conta judicial em que depositados os valores devidos ao agravante, para que, somente depois, proceda-se à expedição de nova guia de levantamento, inclusive com juros e correção monetária incidentes sobre a verba – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.